Tribunal: TJBA
Processo: 8181654-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181654-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAJUB COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES

APELADO: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO MAHAUT DUARTE PEREIRA, TABATA CATOJO CARLOS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. DEVER DE RENEGOCIAR. PANDEMIA DA COVID-19. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de embargos à execução, nos quais se alegava a inexigibilidade de dívida em razão de renegociação frustrada e dos efeitos da pandemia da Covid-19, com fundamento na função social do contrato e na boa-fé objetiva..

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar teses relativas ao dever de renegociação contratual diante da pandemia; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e argumentos da parte configura vício sanável por embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O dever de fundamentação exige enfrentamento das questões centrais da controvérsia, e não a análise individualizada de todos os argumentos apresentados pelas partes.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a tese do dever de renegociação à luz da pandemia e concluiu que tal dever, embora relevante, não implica automaticamente a inexigibilidade do débito.

6. A inexigibilidade da obrigação depende da demonstração concreta de abuso de direito ou violação manifesta à boa-fé objetiva, o que não foi comprovado no caso.

7. A mera existência de tratativas negociais frustradas não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

8. A alegação de omissão revela inconformismo com a conclusão adotada, e não vício no julgado.

9. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando há efetiva subsunção dos fatos às normas aplicáveis.

10. Os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para obtenção de novo julgamento.

11. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O dever de renegociação contratual, ainda que intensificado pela pandemia da Covid-19, não implica, por si só, a inexigibilidade de débitos.

2.

A configuração de violação à boa-fé objetiva exige demonstração concreta de conduta abusiva da parte credora.

3.

A frustração de tratativas negociais não afasta a exigibilidade do título executivo.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

5.

Considera-se inexistente omissão quando o julgado enfrenta adequadamente a questão central da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 11, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, arts. 113, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 25.787/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08.11.2006; STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08.04.1999; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
8181654-23.2024.8.05.0001
,
figurando como embargante
MAJUB COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI – EPP e outros
e como embargado
BROCKTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E FACÇÕES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA